Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38553494 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$245.309,67, referente aos créditos de JOSÉ LUIZ NUNES LIMA, JOSÉ NAIRTON GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ NELSON MATIAS DOS SANTOS, sucessores de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (VICENTE DE PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS NORONHA, CICERO RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DEUSDEDITE RODRIGUES DE SOUSA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA, RAIUCHA RODRIGUES DOS SANTOS, MAXWEL RODRIGUES DA SILVA e MARIA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador